Tribunal: TJPA
Processo: 0810092-50.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810092-50.2023.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL BARROS DA SILVA, LEUDIMARCIO FERNANDES DE SOUSA, HENRIQUE LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0810092-50.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: LEUDIMARCIO FERNANDES DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE EM MAJORANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito de roubo duplamente majorado, em concurso material.

2.

Por meio do recurso, a defesa requer a reanálise da dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela aplicação do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo; (ii) se a exasperação da pena-base, a partir da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em majorante excedente, apresenta fundamentação idônea; e (iii) se o caso configura concurso material ou formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As vítimas foram uníssonas em declarar, tanto em fase policial quanto em juízo, que os assaltantes estavam armados e utilizaram a arma de fogo como meio de intimidação. Dessa forma, em que pese a ausência de laudo pericial, a majorante deve ser reconhecida, vez que as declarações das vítimas e a apreensão dos artefatos são suficientes para demonstrar sua utilização no crime.

5. O deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, é medida possível quando o magistrado, de forma fundamentada, utiliza outra causa de aumento na terceira fase, não havendo que se falar em
bis in idem
. Precedentes do STJ. Mantida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

6. Configura-se o concurso formal próprio (art. 70,
primeira parte
do CP), e não o concurso material, quando o agente, mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático, subtrai bens de patrimônios distintos. A pena deve ser recalculada aplicando-se a exasperação sobre a pena de um só dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação e a pena-base, afastar a regra do concurso material e aplicar a do concurso formal próprio, redimensionando a pena definitiva do apelante.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP prescinde de laudo pericial da arma de fogo quando há prova testemunhal segura e outros elementos que confirmem sua utilização.

2.

A exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias concretas distintas das majorantes específicas, como o concurso de agentes e o modo de execução do crime, é válida quando devidamente motivada.

3. Configura concurso formal próprio a prática de roubos contra vítimas distintas no mesmo contexto e mediante uma só ação, devendo incidir a regra do art. 70, caput, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, b; 69; 70, caput; 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 830.344/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2023;
STJ, HC 386.442/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02.05.2017; TJPA, Ap. Crim. nº 0006920-86.2020.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 23.05.2023; STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEUDIMARCIO FERNANDES DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou, juntamente com outros corréus, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 18814920) que, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 19h50, na Farmácia Drogaria Mais Saúde, os denunciados, previamente associados e com emprego de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, bens e valores de duas vítimas que se encontravam no local, sendo uma funcionária e um cliente. Após a subtração, efetuaram um disparo de arma de fogo e empreenderam fuga, sendo posteriormente capturados pela Polícia Militar na posse da
res furtiva
e das armas utilizadas no crime.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 18815163), julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver dois dos acusados e condenar o apelante e outros dois corréus. Na dosimetria, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Ao final, reconheceu o concurso material entre os dois delitos de roubo (um contra cada vítima), resultando na pena total de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18815197), pugnou pela reforma da dosimetria da pena, sustentando: a) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial que comprovasse sua potencialidade lesiva; b) a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar inidônea a valoração negativa da culpabilidade (com base no concurso de agentes) e das circunstâncias do crime (com base na restrição de liberdade); e c) o afastamento do concurso material (art. 69 do CP) para que seja aplicada a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP).

Em contrarrazões (ID 18815222), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21918169), opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender correta a dosimetria e a aplicação do concurso material de crimes.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

2. DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas nos autos, tanto pela confissão do apelante em juízo quanto pelo robusto acervo probatório, que inclui os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas policiais, além da apreensão da
res furtiva
e das armas em poder dos agentes logo após o crime. A insurgência recursal cinge-se, acertadamente, à dosimetria da pena e à aplicação do concurso de crimes, matérias que passo a analisar topicamente.

2.1. Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi periciado. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, afirma ser prescindível a apreensão e a perícia da arma quando sua utilização no delito for comprovada por outros meios de prova idôneos, como a palavra firme e segura da vítima. No mesmo sentido, alinha-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA.
Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima, da testemunha que presenciou o assalto e dos policiais militares que realizaram o flagrante do réu.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006920-86.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/05/2023) – destaquei.

No caso concreto, além dos relatos vitimários detalhados sobre o uso ostensivo das armas, houve a efetiva apreensão de dois revólveres e um simulacro, bem como a constatação de um disparo no local, o que torna a incidência da majorante inquestionável. Assim, rejeito este pleito.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Primeira Fase (Pena-Base)

Neste ponto, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, questionando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. O magistrado sentenciante exasperou a pena-base fundamentando que o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, ainda que por curto período, demonstraram maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que, havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, uma delas seja utilizada para majorar a pena na terceira fase, enquanto a outra pode ser empregada para exasperar a pena-base, sem que isso configure
bis in idem
.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, "

O deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria e a fundamentação apresentada é suficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime
.
" (
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800296-85.2024.8.14.0097 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024
).

No caso, o juiz utilizou a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase e deslocou a análise do concurso de agentes e das circunstâncias concretas do delito para a primeira fase. Tal proceder, não se mostra ilegal. A fundamentação de que o crime foi praticado em coautoria, com divisão de tarefas, e que as vítimas foram subjugadas por tempo relevante, confere maior gravidade à conduta e justifica a exasperação da pena-base. Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

2.3. Do Concurso de Crimes – Afastamento do Concurso Material e Aplicação do Concurso Formal

A tese principal do recurso, e que define o resultado deste julgamento, refere-se à aplicação do concurso de crimes. O juízo
a quo
aplicou a regra do concurso material (art. 69 do CP), somando as penas de dois crimes de roubo. Todavia, a situação fática descrita nos autos configura um clássico exemplo de concurso formal próprio, previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal. O apelante, mediante uma só ação – a invasão da farmácia com o anúncio do assalto –, e em um único contexto fático, atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas. Não se vislumbra a ocorrência de desígnios autônomos, mas sim de um desígnio único que, por desdobramento causal, resultou em mais de um crime da mesma espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente neste sentido
: "
A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de três crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a três vítimas distintas.
"
(STJ, HC 386.442/SP Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/05/2017). Portanto, acolho a tese defensiva para afastar o concurso material e aplicar a regra do concurso formal.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do acolhimento parcial das teses recursais, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença, em
06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, o juízo de piso atenuou a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, patamar que mantenho.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, A, I, do CP), razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços), alcançando o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
De ofício, corrijo erro material no cálculo da pena de multa para manter a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, recalculando-a nos seguintes termos: a pena-base de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, atenuada em 1/6 na segunda fase, resulta em 105 (cento e cinco) dias-multa. Aplicado o aumento de 2/3 na terceira fase, alcança-se o montante de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa

Por fim, em razão do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) e considerando a existência de duas vítimas, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 204 (duzentos e quatro) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena final, superior a 8 anos, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por LEUDIMARCIO FERNANDES DE SOUSA para, mantida a condenação, reformar a aplicação do concurso de crimes, afastando o concurso material e aplicando a regra do concurso formal próprio, redimensionando a pena definitiva para
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 204 (duzentos e quatro) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025